Tribunal: TJBA
Processo: 0000342-26.2015.8.05.0210
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000342-26.2015.8.05.0210 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: OSVALDINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. JUÍZO DE MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. I. Caso em exame O Recorrente, pronunciado pela prática, em tese, de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e V, c/c art. 69, do CP) contra Maria Betânia Gonçalves Lopes e Ricardo José de Lima, interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Riachão das Neves, pugnando pela sua impronúncia, sob a alegação de fragilidade probatória e incerteza acerca da autoria delitiva. O pleito recursal baseia-se na tese de nulidade de busca e apreensão, incongruência na perícia da arma do crime, divergência de depoimentos testemunhais e álibi confirmado por testemunha referencial (Agente Público). II. Questão em discussão a. Avaliação da alegada nulidade na busca e apreensão e das incongruências na cadeia de custódia da prova pericial (divergência de números de série das armas). b. Análise da suficiência dos indícios de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia, em face das teses defensivas de negativa de autoria e da existência de prova de álibi. c. Aplicação dos princípios do in dubio pro societate e da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria. A prova da materialidade encontra-se inequivocamente demonstrada pelos Laudos de Exame Necroscópico apresentados nos autos. No que concerne aos indícios de autoria, os depoimentos colhidos em juízo, notadamente as declarações de testemunhas que indicam circunstâncias suspeitas, intenções vingativas do Recorrente e a apreensão de um revólver, cujo laudo de confrontação balística aponta como o instrumento dos disparos, fornecem um suporte probatório mínimo, mas suficiente, para remeter o julgamento ao Conselho de Sentença. A fase de pronúncia veda o exame aprofundado e exaustivo da prova, limitando o magistrado à verificação de admissibilidade. As alegações defensivas sobre inconsistências na perícia (divergência de numeração da arma) e a sustentação de álibi devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pois demandam valoração detalhada da prova que extravasa os limites do juízo sumariante. Da mesma forma, questionamentos sobre procedimentos investigativos (busca e apreensão) não implicam automaticamente na exclusão da prova técnica (laudo balístico) se os elementos indiciários persistirem nos autos em conjunto com outras provas orais. Eventuais contradições testemunhais (depoimentos pré-processuais e judiciais) ou a validade do álibi apresentado constituem teses defensivas que devem ser debatidas em Plenário, face à preponderância do princípio in dubio pro societate nesta etapa processual. IV. Dispositivo e tese O Órgão Fracionário, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, decide conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto. Tese de julgamento: "1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a decisão de pronúncia deve ser mantida, resguardando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar as teses defensivas, inclusive as de fragilidade probatória, contradição testemunhal ou álibi. 2. A presença de elementos probatórios que sugerem a autoria delitiva, como laudo pericial que liga a arma apreendida ao Recorrente ao crime, é suficiente para a pronúncia, devendo o juízo de certeza ser exercido pelo Conselho de Sentença." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal de 1988; Artigo 413 do Código de Processo Penal; Artigo 121, § 2º, incisos I e V, e Artigo 69, todos do Código Penal. A C Ó R D Ã O Vistos, discutidos e relatados os autos do RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000342-26.2015.8.05.0210, em que é parte, como recorrente, OSVALDINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da 2ª turma DA PRIMEIRA da câmara CRIMINAL, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, ABELARDO PAULO DA MATTE NETO RELATOR